Tribunal: TJMT
Processo: 0026747-66.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível n. 0026747-66.2009.8.11.0041 - PJE
Recorrente: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA
Recorrido: DEUZA CRISTIANE DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE CUIABÁ com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 17923995):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO - RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL OBJETIVA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PERDA PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA – PENSÃO VITALÍCIA MENSAL DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
A constatação de que houve falha no atendimento médico impõe o deferimento do pedido reparatório.
Constatada a perda da capacidade laborativa da parte, impõe-se a condenação da ré ao pagamento de pensão mensal, que deve ser fixada com base em um salário mínimo, a ser paga de forma vitalícia, diante da existência de sequela irreversível e permanente.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação contratual, será a partir da citação (art. 405, CC). (TJ/MT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC no 0026747-66.2009.8.11.0041, Relator: Des GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 02/10/2019).
A Recorrente alega violação ao artigo 465 do CPC, ao argumento de que a perita nomeada nos autos possui especialidade médica diversa da área objeto da perícia.
Afirma que houve violação aos artigos 186 do CC, ao fundamento de que não restou configurado o nexo de causalidade capaz de configurar o erro médico indenizável, mesmo porquê o profissional estava praticando uma obrigação de meio e não de resultado.
Recurso tempestivo (ID 28127457).
Contrarrazões ID 32624962.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A Recorrente alega violação ao artigo 465 do CPC, ao argumento de que a perita nomeada nos autos possui especialidade médica diversa da área objeto da perícia.
Afirma que houve violação aos artigos 186 do CC, ao fundamento de que não restou configurado o nexo de causalidade capaz de configurar o erro médico indenizável, mesmo porquê o profissional estava praticando uma obrigação de meio e não de resultado.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONEXÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausente o exame da matéria pelo Tribunal de origem, inviável sua análise em recurso especial, por faltar o requisito do prequestionamento (Súmula n. 211/STJ).
2. Consoante jurisprudência desta Corte, as condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, ou seja, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, conforme dispõe a Súmula n. 7/STJ.
4. No caso, para alterar as conclusões do Tribunal de origem no sentido de que haveria conexão entre as demandas e de que o perito nomeado não possui capacidade técnica, seria necessário novo exame das provas dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 568.776/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 12/09/2016)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE MÉDICO-HOSPITALAR. ERRO MÉDICO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O acolhimento da tese (falta de nexo de causalidade entre atos praticados pelo Agravante e o dano causado ao Agravado) exigiria rever as conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, o que é inviável em recurso especial, por implicar reexame das provas contidas nos autos. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de somente permitir a modificação dos valores fixados a título de indenização por danos morais se estes se mostrarem irrisórios ou exorbitantes, tendo em vista o óbice contido na Súmula 7/STJ, o que não se verifica na presente hipótese.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1329381/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.